Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722988-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEILANE PEREIRA CARVALHO, I. C. G. REPRESENTANTE LEGAL: LEILANE PEREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0707831-94.2021.8.07.0020 (ajuizada por LEILANE PEREIRA CARVALHO e I.C.G., ora agravadas, em face da agravante), decisão no seguinte teor: “LEILANE PEREIRA CARVALHO ajuizou ação de conhecimento, por via da qual pretende a condenação de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, a custear o tratamento de fertilização assistida "in vitro", como último recurso para curar a filha da autora, I.C.G., menor, acometida de anemia falciforme, cuja cura é esperada com a transfusão de medula óssea do irmão(ã) que irá nascer. Sustenta que lhe foi negado o tratamento sob alegação de que não previsto no contrato e que também não estaria dentro das Diretrizes do Rol de Procedimentos Médico da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Discorre sobre a urgência do tratamento e da abusividade da negativa da ré. Formula pedidos e requerimentos, dentre estes os de tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária. Os autos foram ao Ministério Público para parecer e ciência dos autos. É uma síntese dos autos. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 92756154 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a filha da autora, I.C.G., foi diagnosticada com ANEMIA FALCIFORME (ID 92757598). Segundo o relatório médico de ID 92757641, tem ela indicação de transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) alogênico, como única terapia curativa. A questão, portanto, não é exclusivamente de planejamento familiar, mas sim como última ratio para tratamento da doença que atinge a menor I.C.G. Diante do fato de que é raro encontrar um doador de medula compatível, a melhor perspectiva de cura é a geração de um irmão para I.C.G. Já a necessidade de que seja feita a fertilização in vitro decorre do fato de que tanto a autora como seu marido João, possuem traços de anemia genética, razão pela qual qualquer tentativa de gravidez pelos métodos tradicionais poderá gerar outro filho com anemia falciforme. A seleção embrionária, portanto, seria a única solução para a hipótese dos autos segundo relatório de ID 92757622 – Dra Lívia Munhoz CRM-DF 19.453. A questão da seleção embrionária está bem regulamentada pela RESOLUÇÃO CFM no 2.121/2015 (Publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2015, Seção I, p. 117), a qual adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, senão confira-se: ( ) VI - DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTAÇÃO DE EMBRIÕES 1- As técnicas de RA podem ser utilizadas aplicadas à seleção de embriões submetidos a diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças – podendo nesses casos serem doados para pesquisa ou descartados. 2- As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem do sistema HLA do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA-compatíveis com algum(a) filho(a) do casal já afetado pela doença e cujo tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco, de acordo com a legislação vigente. 3- O tempo máximo de desenvolvimento de embriões in vitro será de 14 dias. No caso, como dito, a questão principal não é o planejamento familiar em si, mas o tratamento da segurada I.C.G., a qual é portadora de doença grave. A despeito de inexistir previsão no contrato, impossível olvidar de que ao plano de saúde incumbe propiciar a cobertura para todo e qualquer tratamento de que o segurado necessite desde que a doença em si não esteja excluída, situação que se amolda ao caso desses autos. A despeito do parecer do Ministério Público entendendo ser o caso de prévia manifestação da parte ré, considero que a questão é urgente e conta com grande probabilidade de êxito. Com efeito, a questão em apreço já foi objeto de análise pelo e. TJDFT, razão pela qual me valho desses precedentes para conferir a parte autora o direito de sua filha I.C.G. ter alguma chance de cura da doença que lhe aflige. Aproveito o ensejo para transcrever referidas jurisprudências que também admitiram o pedido tal como formulado: CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI. TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. FILHA DO CASAL. ANEMIA FALCIFORME. MEDULA ÓSSEA. TRANSPLANTE. GRAVIDEZ SEGURA. EMBRIÃO SAUDÁVEL. SELEÇÃO. TERAPÊUTICA CURATIVA. POSSIBILIDADE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. LEI No 9.656/1998. ARTIGO 35-C. COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). OBRIGATORIEDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. NULIDADE. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.". 2. O caso dos autos se distingue dos demais julgamentos em sentido contrário por envolver questão diretamente ligada ao direito à vida de criança portadora de anemia falciforme. O transplante de medula óssea em favor da filha da autora, que é portadora de anemia falciforme, é a única chance de cura. A geração do segundo filho mediante a fertilização in vitro se apresenta como o único meio de obtenção de material genético necessário ao tratamento. 3. Eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo necessário à cura da anemia falciforme é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. 4. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que a fertilização in vitro estaria excluída da previsão contratual e não estaria prevista no rol de procedimentos médicos da ANS. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1278202, 07099619520188070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. FILHA DO CASAL. ANEMIA FALCIFORME. MEDULA ÓSSEA. TRANSPLANTE. GRAVIDEZ SEGURA. EMBRIÃO SAUDÁVEL. SELEÇÃO. TERAPÊUTICA CURATIVA. POSSIBILIDADE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. LEI No 9.656/1998. ARTIGO 35-C. COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). OBRIGATORIEDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. NULIDADE. 1. Mostra-se ilegítima à operadora de plano de saúde recusar cobertura de procedimento de fertilização in vitro quando o transplante de medula óssea em favor de paciente acometida por anemia falciforme se apresenta como a única chance de cura da doença grave e capaz de levar a óbito. No atual estágio de desenvolvimento do conhecimento científico, a geração de um segundo rebento, mediante a dita fertilização, constitui o único meio de obtenção de material genético necessário ao tratamento, sobretudo porquanto em razão das peculiaridades da própria patogenia, os pais da enferma não são geneticamente compatíveis ou saudáveis para obtenção desse material imprescindível. 2. Havendo prescrição do profissional acerca da adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada, e sobre ela não prevalece. 3. O direito ao planejamento familiar, que engloba a pretensão de o casal ter filhos pela maneira convencional ou por meio de técnicas científicas de fecundidade e procriação, constitui direito fundamental. Descabe ao Estado ou aos planos de saúde imiscuir nas razões pelas quais a família opta pela reprodução in vitro. 4. Para atender a esse direito fundamental, a Lei Federal no 11.935/2009 acrescentou o art. 35-C, inciso III, à Lei Federal no 9.656/1998, tornando obrigatório o atendimento, pelos planos de saúde, das ações que visem à concretização do planejamento familiar, tanto na concepção como na contracepção. 5. Sendo a única opção segura para o casal ter sucesso na gravidez, gerando filho saudável e que possa ser doador compatível com a filha afetada pela anemia falciforme, dando chance à cura da doença, é a fertilização in vitro, com seleção embrionária por meio do Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, a medida a ser adotada. 6. Os planos de saúde têm o dever de arcar com os custos referentes ao tratamento mediante utilização de técnicas de reprodução assistida, sendo ineficaz a cláusula contratual restritiva do procedimento. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1183742, 07017108120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A que autorize e custeie o que for necessários para realização da fertilização "in vitro", da autora, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua intimação, sob pena de multa equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia e limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias para estimulá-la ao cumprimento desta decisão. Deverá a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento desta decisão. Considerando a necessidade de adoção de medidas para prevenir a contaminação pela COVID-19, que é de notório conhecimento, o Eg. TJDFT editou as Portarias Conjuntas no 72 e 87/2020, determinando a prorrogação por tempo indeterminado das medidas preventivas já adotadas, vedando, ainda, a designação de atos processuais presenciais. Nesse sentido, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. Ressalte-se, todavia, inexistir qualquer óbice para que as partes, a qualquer tempo, entabularem acordo, com vistas à resolução da demanda, uma vez versar a ação sobre direito disponível. Em consequência, cite-se e intime-se a requerida, para cumprir a presente decisão e advertindo-lhe que terá o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação, sob pena de preclusão (perda da oportunidade de apresentar contestação) e de revelia (serem considerados verdadeiros os fatos descritos na inicial), e que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Inclua-se I.C.G. no polo ativo da demanda.” (ID 94266232 – autos originários, grifei). Em suas razões (ID 27383601), sustenta que o procedimento solicitado pelas autoras/agravadas (Aspiração de Folículos para Fertilização) “não possui cobertura contratual, posto que o procedimento não consta no Rol de Eventos cobertos pelas seguradoras de plano de saúde, que realiza a prestação do serviço de saúde de modo suplementar” Aduz que “o procedimento em questão não possui previsão no Anexo I do ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela RN 465/2021”, além de que teria sido “estipulado em contrato a impossibilidade de prestar cobertura, em sua cláusula 12.1.9”. Argumenta que “é a ANS quem regula o setor de saúde suplementar do Brasil. Sua competência para isso foi estabelecida pela Lei no 9.961/2000, que veio na esteira da publicação da lei dos planos de saúde (Lei no 9.656/1998)”. Salienta que “a negativa da agravante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito.” Alega que “não restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.” Diz que “o cenário atual da jurisprudência do STJ está a demonstrar exatamente o que vem sendo defendido pela ora contestante: de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato.” Sustenta que “planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas de não cobertura obrigatória”. Alega, ainda, que “a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada (r$3.000,00 limitado a r$ 90.000,00), visto que não demonstrada qualquer desídia por parte da ora peticionária, bem como, ante o exíguo e incompatível prazo aplicado ao cumprimento do comando judicial – 10 dias”, razão pela qual a multa imposta deveria ser excluída ou minorada, ou mesmo estendido o prazo para cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravas. Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!” (ID 25324908, p. 25). Preparo regular (ID 27383602). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer a seguradora ré/agravante concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de obstar os efeitos da decisão que determinou providências no sentido de autorizar e fornecer o custeamento do que for necessário para realização da fertilização in vitro em favor das autoras/agravadas. E em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. As autoras/agravadas figuram em plano de seguro de saúde oferecido pela agravante e matriculadas no plano “24193 – AMIL 500 PLUS NACIONAL QP PJCE R” com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, sob os nos 104416467 e 104416475, desde 17.11.2013 (ID 92756154, autos originários). Além disto, a autora/agravada I.C.G., em 3.9.2012, foi diagnosticada como portadora de anemia falciforme (CID D 57.0) – ID 92757598 dos autos originários. Extrai-se do relatório médico emitido pelo hematologista Dr. Vanderson Geraldo Rocha (CRM 144445/SP), em 02.12.2020, a definição de que o Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) Alogênico é o único tratamento possível à autora/agravada I.C.G: “A paciente I.C.G., atualmente com 9 anos de idade, procedente de Brasília-DF, apresenta diagnóstico de Anemia Falciforme, feito pelo teste do pezinho. Paciente apresentou diversas crises álgicas, sendo a primeira aos 9 meses de vida e a partir dessa crise, evoluiu com crises álgicas e infecções. Aos 3 anos de idade, iniciou uso de Hidroxiureia e as crises diminuíram, sem precisar de internação durante 2 anos. Porém esse ano retornou a apresentar crises álgicas e infecção com necessidade de internação hospitalar e transfusão de concentrado de hemácias. Já realizou Doppler transcraniano que não evidenciou alterações. Atualmente em uso de Hidroxiureia e ácido fólico. Paciente com indicação de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) Alogênico, como única terapia curativa. A família tentará fertilização in vitro, com seleção de embrião compatível pelo HLA (antígenos leucocitários humanos)” (ID 92757641, autos originários – grifei). Além disto, o relatório emitido pela ginecologista e obstetra Dra. Livia Munhoz (CRM 19453/DF), em 8.12.2020, corrobora referido parecer e ressalta a urgência para a realização da fertilização in vitro: “O casal Leilane Pereira Carvalho e João Camilo Guimarães Camargo procurou esta clínica para realizar fertilização in vitro por indicação genética. Leilane Pereira Carvalho é mãe de I.C.G. (9 anos), que é portador de Hb SS - Anemia Falciforme. I.C.G. padece de moléstia grave, cujos efeitos são acentuados com decurso do tempo e podem tornar-se irreversíveis caso o tratamento adequado não se inicie rapidamente. A criança necessita urgentemente de transplante de medula óssea de um doador compatível, visto ser essa é a única alternativa apontada como cura da doença. O doador compatível deve ser da mesma família, sendo que o índice de cura é de 90% quando o doador é um irmão compatível. Tanto a paciente Leilane como seu esposo João possuem traços de anemia genética, razão pela qual a gravidez terá que ser por fertilização in vitro, para que seja selecionado embrião sadio e geneticamente compatível. Considerando que a criança não possui irmãos, e pelos fatores acima expostos, o transplante de medula óssea a partir do novo filho obtido por meio de fertilização in vitro é visto como a única alternativa de cura para a doença. O processo de fertilização consistirá na utilização de métodos de reprodução assistida, para obtenção de embriões estudados para a seleção de embrião compatível com o indivíduo afetado (I.C.G.), pelo método de diagnóstico genético pré-implantacional para HLA para transfusão de medula óssea. Por este motivo indicamos que a paciente realize um tratamento de fertilização in vitro utilizando todas as ferramentas e tecnologias disponíveis. Indicamos realizar um estímulo ovariano, com utilização da incubadora especial embryoscope, com o intuito de aumentar as chances de sucesso. Tendo em vista a agressividade da Hb SS- Anemia Falciforme, os procedimentos para que seja realizada a fertilização in vitro devem ser realizados o mais rápido possível” (ID 92757622, autos originários – grifei) Como se vê e como bem posto pela decisão agravada, questão que não diz respeito a exclusivo planejamento familiar, “mas sim como ultima ratio para tratamento da doença que atinge a menor I.C.G.”, mormente em razão do fato de que “tanto a autora como seu marido João possuem traços de anemia genética, razão pela qual qualquer tentativa de gravidez pelos métodos tradicionais poderá gerar outro filho com anemia falciforme” (ID 94266232 – autos originários). De se ver que a Lei 9656/1998 define no artigo 1o, inciso II, “Operadora de Plano de Assistência à Saúde” a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumido Por sua vez, o art. 10 da Lei 9.656/98 instituiu um plano-referência de assistência à saúde, com cobertura de tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. A norma legal foi regulamentada pela ANS, a qual estabeleceu um rol de procedimentos e diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar (atual RN 465/2021), dentre os quais, obrigatoriamente, a comorbidade que atinge a autora/agravada I.C.G.: “70.TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA 1. Os TCTH (transplante de célula tronco hematopoéticas) de medula óssea em que o receptor e o doador são consanguíneos podem ser realizados com ou sem mieloablação, e serão de cobertura obrigatória desde que preenchidos os seguintes critérios: 1.1. Com mieloablação: Receptores com idade igual ou inferior a 75 anos, portadores de uma das seguintes patologias: [ ] q. anemia falciforme com crise; 1.2. Sem mieloablação: Receptores com idade igual ou inferior a 75 anos, portadores de uma das seguintes patologias: a. qualquer das listadas no item anterior, em pacientes com doença associada (comorbidade);” Não se desconhece julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, voto do Ministro Luis Felipe Salomão, no qual o entendimento de que taxativo o rol da ANS (STJ. 4a Turma. REsp 1733013-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019). No entanto, perfilho entendimento de que, frente ao fundamento básico da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde, não se cuida de rol taxativo, mas listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando eventuais mitigações, ainda que excepcionais. É dizer, deve ser tida por nula de pleno direito cláusula contratual que frustre, no todo ou em parte, tratamento completo e necessário e que indicado por médico especialista como única forma de cura possível da segurada. E, no caso, como visto, único tratamento para anemia falciforme que acomete a autora/agravada I.C.G. consiste na fertilização “in vitro” de embrião que com ela seja compatível. No ponto, são precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI. TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. FILHA DO CASAL. ANEMIA FALCIFORME. MEDULA ÓSSEA. TRANSPLANTE. GRAVIDEZ SEGURA. EMBRIÃO SAUDÁVEL. SELEÇÃO. TERAPÊUTICA CURATIVA. POSSIBILIDADE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. LEI No 9.656/1998. ARTIGO 35-C. COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). OBRIGATORIEDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. NULIDADE. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.". 2. O caso dos autos se distingue dos demais julgamentos em sentido contrário por envolver questão diretamente ligada ao direito à vida de criança portadora de anemia falciforme. O transplante de medula óssea em favor da filha da autora, que é portadora de anemia falciforme, é a única chance de cura. A geração do segundo filho mediante a fertilização in vitro se apresenta como o único meio de obtenção de material genético necessário ao tratamento. 3. Eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo necessário à cura da anemia falciforme é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. 4. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que a fertilização in vitro estaria excluída da previsão contratual e não estaria prevista no rol de procedimentos médicos da ANS. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados (Acórdão 1278202, 07099619520188070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. FILHA DO CASAL. ANEMIA FALCIFORME. MEDULA ÓSSEA. TRANSPLANTE. GRAVIDEZ SEGURA. EMBRIÃO SAUDÁVEL. SELEÇÃO. TERAPÊUTICA CURATIVA. POSSIBILIDADE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. LEI No 9.656/1998. ARTIGO 35-C. COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). OBRIGATORIEDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. NULIDADE. 1. Mostra-se ilegítima à operadora de plano de saúde recusar cobertura de procedimento de fertilização in vitro quando o transplante de medula óssea em favor de paciente acometida por anemia falciforme se apresenta como a única chance de cura da doença grave e capaz de levar a óbito. No atual estágio de desenvolvimento do conhecimento científico, a geração de um segundo rebento, mediante a dita fertilização, constitui o único meio de obtenção de material genético necessário ao tratamento, sobretudo porquanto em razão das peculiaridades da própria patogenia, os pais da enferma não são geneticamente compatíveis ou saudáveis para obtenção desse material imprescindível. 2. Havendo prescrição do profissional acerca da adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada, e sobre ela não prevalece.3. O direito ao planejamento familiar, que engloba a pretensão de o casal ter filhos pela maneira convencional ou por meio de técnicas científicas de fecundidade e procriação, constitui direito fundamental. Descabe ao Estado ou aos planos de saúde imiscuir nas razões pelas quais a família opta pela reprodução in vitro. 4. Para atender a esse direito fundamental, a Lei Federal no 11.935/2009 acrescentou o art. 35-C, inciso III, à Lei Federal no 9.656/1998, tornando obrigatório o atendimento, pelos planos de saúde, das ações que visem à concretização do planejamento familiar, tanto na concepção como na contracepção. 5. Sendo a única opção segura para o casal ter sucesso na gravidez, gerando filho saudável e que possa ser doador compatível com a filha afetada pela anemia falciforme, dando chance à cura da doença, é a fertilização in vitro, com seleção embrionária por meio do Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, a medida a ser adotada. 6. Os planos de saúde têm o dever de arcar com os custos referentes ao tratamento mediante utilização de técnicas de reprodução assistida, sendo ineficaz a cláusula contratual restritiva do procedimento. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1183742, 07017108120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da prova documental que evidencia necessidade e adequação do tratamento proposto pelos especialistas que acompanham as autoras/agravadas, não cabe à seguradora, neste momento processual, fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo profissional médico, razão por que inviável acolher-se, na presente sede, o singelo argumento de que tratamento excluído do contrato ou não previsto em regulamentação da ANS. Por tudo, em verdade, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor das autoras/agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a seguradora agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente, cuja gravidade do diagnóstico recebido (anemia falciforme) dispensa delongas. De mais a mais, quanto ao prazo e ao valor da multa fixados para o caso de eventual descumprimento da decisão agravada (10 dias, contados de sua intimação, sob pena de multa equivalente a R$ 3.000,00 por dia e limitada a R$ 90.000,00), igualmente nenhum reparo. Nos termos do art. 497 do CPC, multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Dado o bem da vida pretendida pelas autoras/agravadas – o próprio direito à vida – demanda a necessária e evidente urgência em que seja prontamente custeado o tratamento indicado, de forma que os valores definidos pela decisão agravada são razoáveis e proporcionais a tal desiderato. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro a liminar (artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a seguradora agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora